Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737695-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA (INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL – ICTDF) contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ora agravado, que reputou válida a sua citação eletrônica e indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação. Aduz o agravante que a decisão merece reforma, uma vez que não houve a perfectibilização da relação processual, ante a ausência de poderes expressos na procuração outorgada à causídica para recebimento de citação. Defende que a inovação trazida pela Lei 14.195/2021 não revogou o disposto no art. 105 do CPC, estabelecendo que a citação por meio eletrônico é apenas preferencial e não obrigatória. Sustenta que o comparecimento espontâneo do réu mediante procuração sem poderes especiais, como no presente caso, não supre a ausência de citação. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e ao final, o provimento do agravo com a declaração da nulidade da citação e todos os atos jurídicos praticados. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, condicionando o deferimento à evidência da probabilidade do direito vindicado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória movida por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., para recebimento do valor de R$ 1.604.924,14 (um milhão, seiscentos e quatro reais e quatorze centavos). O cerne da insurgência se delimita a definir acerca da validade da citação de empresas por meio eletrônico quando optantes por essa modalidade mediante cadastramento no TJDFT. O Código de Processo Civil dispõe como regra, a prática de atos de comunicação por meio eletrônico conforme seus arts. 246, V, e 270, caput. A Lei regulamentadora 11.419/2006 dispõe que as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando (art. 6o). No âmbito do TJDFT, a Portaria GC 160 de 11/10/2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Pois bem. Ressai dos documentos apresentados que a agravante apresentou sua documentação e termo de adesão de cadastramento de pessoas jurídicas junto ao TJDFT para recebimento de comunicações via eletrônica em 22/03/2022, portanto em data anterior ao ajuizamento da ação monitória. Nesse descortino, é irrelevante a alegação de que a procuração outorgada à causídica não detém poderes especiais para recebimento de citação, uma vez que a autorização partiu da própria empresa com seu cadastramento e anuência aos termos da racionalização processual. Registre-se que o Advogado poderá ser substituído no decorrer do processo sem alteração da autorização concedida. Regularmente efetuado o cadastro autorizando intimações e citações nos termos da legislação de regência, revela-se melindrosa a conduta da agravante em apresentar tese de nulidade. Assim, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator